Tribunal: STF
Processo: MS 37628
Classe: MS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO. REGULARIDADE. DESISTÊNCIA HOMOLOGADA. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO E BAIXA DO PROCESSO.



Relatório



      1. Mandado de segurança impetrado por Construtora Progredior Ltda., em 8.1.2021, “contra ato atribuído ao Exmo. Sr. Ministro Presidente do E. Tribunal de Contas da União e ao Exmo. Sr. Ministro substituto Augusto Sherman Cavalcanti, Relator do Acórdão nº 1528/2015-TCU Plenário (…) nos autos da Representação de nº TC 017.647/2014-2” (fls. 1-2, e-doc. 1). 



    2. Em 4.2.2021, indeferi o presente mandado de segurança seguindo-se a interposição de agravo, cujo julgamento virtual está agendado para os dias 26.5.2013 a 2.6.2023.



    3. Em 25.5.2023, a impetrante apresentou petição pela qual “desiste do prosseguimento do Mandado de Segurança requerendo seu arquivamento” (e-doc. 45).



    4. Este Supremo Tribunal reconhece ser lícito ao impetrante desistir de mandado de segurança, independente de aquiescência da autoridade apontada como coatora ou da entidade estatal interessada, antes de ultimado o julgamento da ação ou do respectivo recurso (nesse sentido: RE 1187801 AgR-ED, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 17.6.2020; RE n. 669.367/RJ, Relator o Ministro Luiz Fux, Redatora para o acórdão a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 30.10.2014; RE n. 423.403/SP, Relator o Ministro Celso de Mello, decisão monocrática, DJ 18.10.2007; RE n. 466.210/SP, Relator o Ministro Celso de Mello, decisão monocrática, DJ 14.3.2007; ACO n. 763/DF, Relator o Ministro Celso de Mello, decisão monocrática, DJ 22.8.2006; MS n. 25.542-AgR/DF, Relator o Ministro Celso de Mello, decisão monocrática, DJ 16.12.2005; RE n. 318.281-AgR/SP, Relator o Ministro Eros Grau, Segunda Turma, DJ 21.9.2007; e AI n. 419.258-AgR/DF, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 17.8.2007). 



    5. Pelo exposto, verificada a regularidade da representação processual, homologo a desistência da ação, para extinguir o processo, sem resolução do mérito, nos termos do inc. VIII do art. 485 do Código de Processo Civil (inc. VIII do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    À Secretaria Judiciária, para imediata certificação do trânsito em julgado e baixa do processo. 



    Publique-se. 



    Arquive-se.



    Brasília, 25 de maio de 2023. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora